Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000335-58.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GLAUCY MARIA BARROS GONCALVES SEBA - CPF: 691.279.051-87 (EMBARGANTE), ROSANGELA BEZERRA DE BARROS - CPF: 344.866.901-68 (EMBARGANTE), MANOEL BENEDITO DE BARROS - CPF: 103.156.591-49 (PROCURADOR), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (PROCURADOR), ALCIONE VESTRUPP GOZDECKI - CPF: 382.306.239-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OUSADIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 26.784.801/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO WESTRUPP - CPF: 791.838.919-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), MANOEL BENEDITO DE BARROS - CPF: 103.156.591-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), GLAUCY MARIA BARROS GONCALVES SEBA - CPF: 691.279.051-87 (EMBARGADO), ROSANGELA BEZERRA DE BARROS - CPF: 344.866.901-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE
NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Glaucy Maria Barros Gonçalves e Rosangela Bezerra de Barros,
contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão/erro material, sob o argumento de que deixou de observar o disposto no artigo 85, §§ 1o, 2o e 14, do CPC, já que não levou em conta os trabalhos realizados pelo patrono das embargantes.

Deste modo, pleiteia a fixação dos honorários no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O Embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.49485517).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020